Tribunal: TJBA
Processo: 8017129-78.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017129-78.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RISOMAR CARDOSO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
CLEA DE SOUSA NORMANDO, ANA MARIA MOREIRA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE, CONFORME A TEORIA DA
ACTIO NATA
. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A POSTERGAR O INÍCIO DA CONTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação indenizatória envolvendo valores vinculados à conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. O autor alega que apenas tomou ciência da ausência de valores quando negado o acesso aos extratos, após ter efetuado o saque.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição decenal aplica-se às ações que visam o ressarcimento de danos por supostos desfalques em conta do PASEP; e (ii) se o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque ou da negativa de fornecimento de extratos pelo banco.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, fixou entendimento de que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC), sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência do desfalque, o que, via de regra, ocorre com o saque dos valores.

No caso concreto, o saque foi realizado em 2006, momento no qual o autor tomou ciência do valor disponível. A propositura da ação apenas em 2024 demonstra a superação do prazo prescricional de 10 anos.

A negativa posterior de fornecimento de extratos não reinicia o prazo prescricional, pois não constitui novo fato gerador do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações contra o Banco do Brasil que visam a recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial do prazo é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do saldo pelo titular da conta.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7